Tribunal: CARF
Processo: 15504.721801/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721801/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.155 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
TARCISO DOMINGUES DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls. 9
a 13), em 26/7/2011, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 8.455,40, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos do INSS pelo Sistema de
Pagamento de Benefícios em Meio Alternativo, em 29/1/2008 (R$ 3.671,23), bem como
de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial (R$ 31.290,20,
com IRRF de R$ 938,70), pagos pelo Banco do Brasil SA, CNPJ 00.000.000/0001-91.
Além disso, foi glosado o IRRF referente ao Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/3578-
55 (R$ 938,70). A autoridade lançadora destacou, ainda, que os honorários advocatícios
foram descontados pelo TRF (fl. 13).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721801/2011-70
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2011-70

Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2 a 7), em
10/8/2011.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos tidos como omitidos referem-se a revisão
de benefício previdenciário, recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial. Assim, considerando que tais rendimentos deveriam ser tributados respeitando-
se a competência mensal, consoante jurisprudência que cita, os informou no campo de
"isentos e não tributáveis - outros".
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009 sujeitam-se à
tributação na declaração de ajuste anual correspondente, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 34.961,43 e a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 938,70.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O interessado insurge-se contra a decisão anterior alegando que os rendimentos
foram recebidos acumuladamente, oriundos de demanda judicial de revisão de seu benefício
previdenciário, sendo tributados pelo regime de caixa. Assim, solicita que os recebimentos
acumulados sejam tributados em sua época própria (regime de competência).
Como sabido a matéria relativa à incidência de imposto de renda sobre o montante
recebido (regime de caixa), ou seja, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, já foi
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543B do Código de
Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava,
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2011-70

para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação
da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Da observação do relatório do auto de infração (e-fls. 13), nota-se que é citado
que os rendimentos omitidos referem-se a êxito obtido pelo contribuinte no julgamento da ação
declaratória 2003.83.000024753-6, portanto há indícios de que tal demanda contemple, a
princípio, à verbas recebidas de forma acumulada e que possivelmente foram tributadas pelo
regime de caixa.
Contudo, não se verificam nos autos qualquer documento/tabela que discrimine
período e respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação daquela sentença e
somente com a apresentação deste documento é que pode ser devidamente comprovado o
recebimento de rendimentos acumulados, bem como, tornar possível a aplicação escorreita do
regime de competência do IRPF aos montantes recebidos.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo e todo o anteriormente exposto;
Considerando os indícios verificados e, tendo por principio o atendimento do
disposto no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o
do artigo 62, do RICARF, aos quais os membros deste Conselho são vinculados;
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.155 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721801/2011-70

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto ao
recebimento acumulado dos rendimentos omitidos contidos nesta notificação de lançamento,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie
o seguinte:
Intimar o interessado a apresentar os seguintes documentos:
- tabela onde conste a discriminação do período correspondente, bem como
respectivos montantes mensais dos créditos apurados na liquidação da sentença da respectiva
demanda judicial; e
- Comprovante que demostre a efetiva retenção/recolhimento do imposto de renda
na fonte.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 42
DF CARF MF
Original